Tribunal: TJMT
Processo: 0000675-08.2019.8.11.0036
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000675-08.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELIANE DOS SANTOS ALVES - CPF: 033.694.241-93 (VÍTIMA), RONY PAULO DE JESUS SOUZA - CPF: 942.422.671-34 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 147,
CAPUT,
DO CP – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
– ALEGAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE –
CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO COM O CONHECIMENTO DA AMEAÇA PELA VÍTIMA – TIPICIDADE E ILICITUDE PRESENTES – TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o
delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.o 0000675-08.2019.8.11.0036 (Código 64412), originária da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, na qual,
Rony Paulo de Jesus Souza
foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 147,
caput,
do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses de detenção, ocorrendo a detração de 01 (um) mês e 02 (dois) dias, que o mesmo permaneceu preso cautelarmente, assim, chega-se a pena definitiva em 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, a serem cumpridos em regime aberto.

Inconformado, através de sua Defesa constituída, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 77274553/77274554). Em suas razões busca a reforma da r. sentença, para que o apelante seja absolvido, ante a insuficiente probatória para sustentar a condenação, ou pelo reconhecimento da atipicidade da conduta.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo intacta a r. sentença prolatada pelo juízo singular (Id. 77274559/77274560).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana,
manifestou-se pelo improvimento do recurso
(Id. 82468489), sintetizando o entendimento conforme segue:

“APELAÇÃO DEFENSIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART.147', DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PELO PROVIMENTO DO RECURSO. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.o 0000675-08.2019.8.11.0036 (Código 64412), originária da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, na qual,
Rony Paulo de Jesus Souza
foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 147,
caput,
do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses de detenção, ocorrendo a detração de 01 (um) mês e 02 (dois) dias, que o mesmo permaneceu preso cautelarmente, assim, chega-se a pena definitiva em 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, a serem cumpridos em regime aberto.

Emerge da sentença condenatória (Id. 77274540/77274541):

“(...)O ilustre Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de RONNY PAULO DE JESUS SOUZA, devidamente qualificado, imputando-lhe a prática da conduta prevista no art. 147, “caput”, do Código Penal com implicações na Lei 11.343/06, pela ocorrência dos fatos delituosos descritos na inicial acusatória, nos seguintes termos, in verbis:

“Deflui do caderno investigatório em epígrafe que na data de 13.04.2019 por volta das 15h00min, na Rua Ibraim Alves Pereira, Bairro Jardim Brasil, Guiratinga-MT, o denunciado ameaçou de causar mal injusto e grave a vítima Eliane dos Santos Alves.

Consoante as investigações realizadas, na data, local e horário adrede mencionados, o denunciado ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima, consistente em dizer “não iria matá-la, mas iria mandar alguém fazer!”

A denúncia foi recebida em decisão de Ref.04, datada de 30/04/2019. O Acusado foi devidamente citado (fls. 104) e apresentou a resposta à acusação (Ref. 39).

Em audiência de instrução cindida em duas solenidades (Ref. 104 e 113 – CD/R), foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas pelas partes e foi realizado o interrogatório do acusado.

Em suas alegações finais (Ref. 121), o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, também em seus memoriais finais (Ref. 132), aduziu que o fato narrado na denúncia não constitui crime, pois ameaças proferidas pelo indigitado não seriam revestidas de dolo específico de causar mal injusto e grave à vítima, mas teriam sido proferidas em momento de descontrole emocional do acusado, tornando o fato atípico.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento.

Não havendo matérias preliminares a serem analisadas, passo diretamente para o julgamento do mérito.

O preceito cominatório estatuído como conduta penalmente relevante possui descrição tipificadora no art. 147, caput, do Código Penal.

Pela leitura do artigo, ameaçar significa intimidar, prometer a alguém a prática de algum mal, anunciando-lhe um mau futuro, injusto e grave.

O crime de ameaça é comum, já que pode ser praticado por qualquer pessoa, não se exigindo do sujeito ativo nenhuma especificidade. A ameaça também é crime formal, o que significa que a sua consumação ocorre independentemente de qualquer resultado, não sendo necessário que a vítima sinta-se ameaçada.

A forma para a prática da ameaça é livre, isto é, qualquer meio usado pelo agente pode configurar o delito. Nota-se que o legislador, na redação do tipo penal, declinou as formas mais usuais de se ameaçar, ou seja, por palavra, escrita ou gesto, e depois permitiu outras possibilidades ao se referir a “qualquer outro meio simbólico”.

Pois bem, levando em consideração as características do crime de ameaça apresentadas, a materialidade e autoria, do crime restaram provadas nos autos.

Conforme consta na Denúncia, o acusado em 13.04.2019 teria ameaçado que encontraria terceira pessoa para matar a vítima, sua ex-companheira, pois ela teria se recusado a testemunhar em seu favor na data anterior.

A materialidade resta demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl.07), Boletim de Ocorrência no 2019.112568 (fls. 08/09) e pelo Termo de Representação (fl. 13).

Em relação à autoria, também, não há dúvidas que a ameaças partiram do acusado RONNY PAULO DE JESUS SOUZA, pois as declarações da vítima Eliane dos Santos Alves foram claras e seguras ao descrever os fatos narrados da peça vestibular acusatória, bem como restaram corroboradas pelas declarações da testemunha Naziro Ribeiro de Matos Júnior, policial civil que participou da ocorrência. Vejamos:

“DECLARAÇÕES EM JUÍZO DA VÍTIMA ELIANE DOS SANTOS ALVES:

Magistrado: O que eu quero esclarecer hoje é um fato que aconteceu dia 13 de abril de 2019, 15h:00 da tarde, ele ameaçou que não ia te matar mais ia mandar alguém fazer, porque você não tinha testemunhado no dia anterior em um processo em favor dele. Como é que foi isso, ocorreu isso aí, ele pediu pra você testemunhar em favor dele e você se recusou, era processo do quê?

Eliane: Era briga dele com o Éder, ele disse que o Éder tinha dado 2 tiros nele pra roubar a bicicleta na porta de casa e não aconteceu, aí ele pediu pra mim depor falando que tinha acontecido, aí eu fui lá depor e disse que não aconteceu, aí a gente tinha separado e ele não gostou.

Magistrado: Quando ele te ameaçou o que ele falou?

Eliane: Ele falou que eu estava defendendo um assassino, e que ia pagar por aquilo e falou que eu voltasse pra delegacia e falasse o que tinha acontecido, se não ele ia me matar ou ia mandar alguém fazer.”

Corroborando as declarações da vítima e de forma harmoniosa foram as declarações prestadas em juízo pela testemunha Naziro Ribeiro de Matos Júnior, confirmando que o acusado teria ameaçado a vítima em razão de ela ter se recusado a testemunhar em favor do réu em fato delituoso ocorrido entre ele e a pessoa conhecida por “Eder Botina”:

“DECLARAÇÕES EM JUÍZO DA TESTEMUNHA NAZIRO RIBEIRO DE MATOS JÚNIOR:

Nesta data eu estava de plantão e a vítima Eliane foi na delegacia registrar a ocorrência e solicitou as medidas protetivas, quando eu estava vindo aqui no Fórum pra protocolar as medidas protetivas eu tinha trazido a vítima e o filho dela, que é filho do casal inclusive, é filho do Ronny também, tava na viatura enquanto eu fui protocolar, quando eu voltei ela estava no telefone e era o Ronny que estava conversando com ela, ameaçando ela dizendo que ia matar, porque, segundo o Ronny ele tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio do Éder botina, e aí o que aconteceu, a vítima Eliane não confirmou a versão do Ronny e ele disse que se ela não confirmasse ele iria mandar alguém matá-la, aí ela voltou para a delegacia para representar, ela não queria representar mais aí ela disse que ia representar, foi quando o Ronny foi lá na delegacia e eu dei voz de prisão pra ele”.

Ademais, não merece prosperar a alegação da defesa de que ser o fato atípico em razão estar o acusado exaltado em razão da negativa de sua ex-companheira não depor a seu favor, pois o fato de a ameaça ter sido proferida em contexto de discussão e raiva não tem o condão de afastar o caráter ilícito do fato, tampouco reduzir a reprovabilidade da conduta, uma vez que a ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do crime de ameaça, bastando causar temor à vítima.

Esse também é o entendimento da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. ÂNIMO EXALTADO. IRRELEVÂNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA TÍPICA. 1. Não havendo dúvida da ocorrência do delito de ameaça e de sua autoria, a condenação do réu é medida que se impõe. 2. O crime de ameaça é um delito formal, o qual se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, pouco importando se o sujeito ativo encontra-se emocionalmente alterado em virtude de discussão anterior mantida com a vítima da infração. 3. Recurso não provido.” (TJ-PE - APL: 5046599 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 19/07/2018, 1a Câmara Regional de Caruaru - 2a Turma, Data de Publicação: 03/08/2018)

Importante ressaltar ainda, que mesmo que o réu não tenha confessado a autoria do crime de ameaça não pode prevalecer o argumento da defesa pela absolvição do acusado, por ausência de elementos probatórios suficientes para a condenação, pois é entendimento pacífico na Jurisprudência que nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima e dos policiais que apuraram o crime após os fatos merecem especial credibilidade, uma vez que crimes desse tipo são na maioria das vezes praticados no recôndito do lar, longe do público.

Assim, em análise dos autos, mesmo nessas condições probatórias expressas, está autorizada a prolação da sentença condenatória quando há harmonia e coerência entre os elementos constituídos no processo, senão vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANTIDA. - Os relatos coerentes da vítima, especialmente se apoiados por outros elementos carreados nos autos, são suficientes para comprovar a prática de delitos cometidos no âmbito doméstico. - Depreendendo-se do relato da vítima o pavor, a temeridade ou o receio advindo da conduta do agente, configurado resta o crime de ameaça.

(TJ-MG - APR: 10016140006970001 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 04/02/2016, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2016)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. Nos crimes de violência doméstica, em que, geralmente, não há testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância. Neste caso, ainda, o relato da ofendida mostrou-se bastante coeso, suficiente para um édito condenatório. Deve-se ainda levar em conta que esta não possuía qualquer razão para imputar ao réu falsa conduta delitiva. DETRAÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO. Considerando o período pelo qual permaneceu o acusado segregado cautelarmente, cabível a detração da pena, reconhecida com base no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. Tendo o réu apenas ameaçado a vítima, tanto não constitui a ameaça efetivamente grave referida no artigo 44, inciso I, do Código Penal, não bastando, portanto, para desautorizar a substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos. Ante análise da lesividade do delito, segue substituída a pena privativa de liberdade por pena de prestação de serviços à comunidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - ACR: 70055396675 RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Data de Julgamento: 07/11/2013, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/12/2013)”

Desse modo, ao invés de apresentar teses de defesas genéricas, competia à defesa desconstituir o conjunto probatório produzido pela acusação, que evidencia a prática do crime em comento, consoante parte inicial do art. 156 do Código de Processo Penal, contudo nenhum documento foi juntado nos autos e nenhuma testemunha apresentou declarações suficientes no intuito de negar os fatos narrados pela vítima na fase inquisitorial e judicial, como alguma evidência, por exemplo, de que o acusado não estava no momento e local dos fatos, ou alguma demonstração de que a vítima tinha algum motivo ilícito para realizar uma denunciação caluniosa contra o réu.

Dessa forma, pelo fato das provas carreadas aos autos, este julgador tem a plena convicção da configuração da materialidade e a autoria do delito de ameaça pelo acusado, a sua condenação neste crime é medida que se impõe. (...)”

Nas razões recursais a Defesa busca a reforma da r. sentença, para que o apelante seja absolvido, ante a insuficiente probatória para sustentar a condenação, nos termos do art. 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA.

O delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte, e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Nesse sentido, é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor, Nélson Hungria:

“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

A propósito, vale também salientar, os ensinamentos dos doutrinadores Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no art. 147 do Código Penal,
litteris
:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (
vis compulsivas ou vis animo illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone,
e-mail
etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP.
O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima
. ”
(
in
Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870).

Isso porque, esse tipo de violência não se restringe à física, mas psicológica, sexual, moral e patrimonial, insuscetíveis de serem comprovadas mediante a realização de exame de corpo de delito.

Desse modo, é suficiente o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração.

Em analise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (Id. 77273171), termo de depoimento, termo de representação criminal, termo de declarações (Id. 77273172), termo de qualificação (Id. 77273172/77273173), termo de declarações, pedido de medidas protetivas (Id. 77273174), relatório policial (Id. 77273184).

A autoria é certa e recai sobre o recorrente, inexistindo dúvidas neste ponto.

A vítima Eliane dos Santos Alves, em seu depoimento na fase inquisitiva, informou:

“(...)QUE CONVIVIEU COM RONY PAULO DE JESUS SOUZA POR DEZ ANOS E DESSA UNIÃO TIVERAM UM F|ILHO QUE CONTA HOJE COM SEIS ANOS DE IDADE. OCORRE QUE DEVIDO AO COMPORTAMENTO AGRESSIVO DE RONY A DECLARANTE NAÕ SUPORTANDO A CONVIVÊNCIA PEDIU O ROMPIMENTO DO RELACIONAMENTO NO MÊS DE OUTUBO DO ANO DE 2018. CONTUDO RONY NÃO ACEITA O FIM DO RELACIONAMENTO E VIVE FAZENDO AMEAÇAS A DECLARANTE. INVADINDO SUA CASA (ARROMBANDO PORTAS). RASGA A ROUPA DA DECLARANTE EM FRENTE AO FILHO DO CASAL; QUE NESTA DATA 13.04.2019 RONY APARECEU NA CASA DA DECLARANTE, POR VOLTA DAS 16h23min. MUITO ALTERADO DIZENDO QUE NÃO IRIA MATA-LA, MAS QUE IRIA MANDAR ALGUÉM FAZER, DEVIDO AO FATO DE A DECLARANTE NÃO TER TESTEMUNHADO A SEU FAVOR NA DATA DE ONTEM; QUE DURANTE TODO O PERIODO DE CONVIVENCIA COM RONY, A DECLARANTE SEMPRE FOI ESPCANDA, MESMO DEPOIS DE SEPARADA; QUE QUANDO ESTAVA SENDO ENCAMINHADA PARA SUA RESIDÊNCIA JUNTAMENTE COM SEU FILHO, PELO INVESTIGADOR NAZIRO, RECEBEU UMA LIGAÇÃO DE RONY, O QUAL DIZIA QUE IRIA REGISTRAR UMA OCORRÊNCIA CONTRA EDER, E QUE DECLARANTE SERIA OBRIGADA A TESTEMUNHAR EM SEU FAVOR, CSO CONTRÁRIO IRIA MATÁ-LA, MOMENTO EM QUE A DECLARANTE INFORMOU A RONY QUE JÁ HAVIA REGISTRADO OCORRÊNCIA CONTRA ELE PELO CRIME DE AMEAÇA OCORREIDO NESTA DATA, E INFORMOU AOS POLICIAIS QUE DESEJAVA REPRESENTAR CONTRA O SUSPEITO; (...)”

A vítima, em seu depoimento em juízo, informou que as ameaças sofridas são frequentes a 11 (onze) anos. Relatou que estão separados a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, sendo que o acusado, não aceita, pois continua a ameaçá-la e a agredir a mesma. Assim, trago seu depoimento devidamente resumido pelo juiz sentenciante (Id. 77274540):

“
Magistrado: O que eu quero esclarecer hoje é um fato que aconteceu dia 13 de abril de 2019, 15h:00 da tarde, ele ameaçou que não ia te matar mais ia mandar alguém fazer, porque você não tinha testemunhado no dia anterior em um processo em favor dele. Como é que foi isso, ocorreu isso aí, ele pediu pra você testemunhar em favor dele e você se recusou, era processo do quê?

Eliane: Era briga dele com o Éder, ele disse que o Éder tinha dado 2 tiros nele pra roubar a bicicleta na porta de casa e não aconteceu, aí ele pediu pra mim depor falando que tinha acontecido, aí eu fui lá depor e disse que não aconteceu, aí a gente tinha separado e ele não gostou.

Magistrado: Quando ele te ameaçou o que ele falou?

Eliane: Ele falou que eu estava defendendo um assassino, e que ia pagar por aquilo e falou que eu voltasse para a delegacia e falasse o que tinha acontecido, se não ele ia me matar ou ia mandar alguém fazer. ”

Alegou ainda que teme, pois foram 11 (onze) anos de agressões, e que o ciúme do acusado é doentio.

Verifica-se dos documentos acostados aos autos, que na data de 13 de abril de 2019, onde a vítima solicita medidas protetivas por mensagem de celular, pois o apelante estaria lhe ameaçando de morte (Id. 77273180).

O apelante na fase inquisitiva negou a prática delitiva, informando que:

“(...) QUE de fato foi até a casa de ex mulher, onde o interrogado afirme residir, porém nega ter proferido quaisquer ameaças contra a mesma; QUE nega também ter proferido a ameaça posterior alegada por ELIANE, sendo que o interrogado afirma que realmente ligou para a mesma, contudo disse apenas que iria registrar o boletim de ocorrência contra EDER, por invasão de domicilio, e que era para ela falar a verdade do que tinha acontecido; QUE quando chegou na Delegacia, ELIANE estava no local ao vê-lo se desesperou e disse que era para prender o interrogando. (...)”

Em juízo, o apelante negou a prática delitiva, informando que a vítima apenas o denunciou, pois estaria com medo de um rapaz chamado Eder, o qual estaria sendo investigado por tentativa de homicídio, e teria ameaçado a mesma de morte.

Cumpre informar, que o apelante foi solto em audiência de instrução, sendo advertido de que caso descumprisse as medidas protetivas impostar, seria preso novamente, o que de fato ocorreu.

Após sua prisão por descumprir as medidas protetivas fixadas em favor da vítima, o apelante asseverou que apenas descumpriu a determinação, pois que a ofendida lhe garantiu que iria retirar as medidas, visto que não estava conseguindo cuidar do filho de ambos. Aduziu que estava trabalhando na cidade de Rondonópolis – MT, e que apenas foi a Guiratinga – MT, para visitar os filhos, comprar os materiais e roupas para os infantes, bem como iria “dar uma ajeitada” na construção de sua residência, a qual é localizada ao lado na casa da mãe da ofendida.

Corroborando com o depoimento da vítima, temos o depoimento da testemunha, Policial Civil, Naziro Ribeiro de Matos Júnior, perante a autoridade policial, asseverou que:

“(...)QUE estava de plantão nesta Delegacia quando a vítima ELIANE DOS SANTOS ALVES, registrou a ocorrência de ameaça contra seu ex marido RONY PAULO DE JESUS SOUZA e requereu medidas protetivas, porém até aquele momento não havia representado criminalmente em desfavor do suspeito; QUE o depoente se dirigiu ao Fórum para protocolar a referida medida e ao mesmo levando a vítima, com seu filho, até a residência dos mesmo, quando o suspeito ligou novamente para a vítima dizendo que iria até esta delegacia registrar uma ocorrência em desfavor de EDER, e exigiu que ELIANE testemunhasse em seu favor, caso contrário iria matá-la; QUE o depoente então retornou para esta Delegacia, já com medidas protetivas devidamente protocolada, junto ao judiciário; QUE no mesmo instante o suspeito RONY chegou à delegacia, dizendo que faria um boletim de ocorrência e que foi orientado pelo investigador MARCIO para vir na segunda-feira, então ao vê-lo disse que iria representaria criminalmente em desfavor do mesmo pelo crime de ameaça. Diante do exposto foi dada voz de prisão ao suspeito para ser apresentado a Autoridade Policial; (...)”

Trago o depoimento prestado em juízo pelo Policial Civil, Naziro Ribeiro de Matos Júnior, o qual foi devidamente resumido pelo Promotor de Justiça (Id. 77274559), vejamos:

“Nesta data eu estava de plantão e a vítima Eliane foi na delegacia registrar a ocorrência e solicitou as medidas protetivas, quando eu estava vindo aqui no Fórum pra protocolar as medidas protetivas eu tinha trazido a vítima e o filho dela, que é filho do casal inclusive, e’ filho do Ronny também, tava na viatura enquanto eu fui protocolar, quando eu voltei ela estava no telefone e era 0 Ronny que estava conversando com ela, ameaçando ela dizendo que ia matar, porque, segundo o Ronny ele tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio do Eder botina, e ai o que aconteceu, a vítima Eliane não confirmou a versão do Ronny e ele disse que se ela não confirmasse ele iria mandar alguém matá-la, ai ela voltou para a delegacia para representar, ela não queria representar mais ai ela disse que ia representar, foi quando o Ronny foi lá na delegacia e eu dei voz de prisão pra e1e”.

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar o policial a atribuir o crime em comento ao apelante.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho.

Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

Além disso,
verifica-se dos documentos colacionados aos autos, que a vítima representou criminalmente o apelante (Id. 77273172 – fl. 4), bem como solicitou medidas protetivas (Id. 77273174 – fls. 5/7).

Assim, da análise do conjunto probatório, têm-se, portanto, que o apelante praticou o delito de ameaça em desfavor da vítima.

Ressalta-se que a versão da ofendida, que muito embora se encontra na condição de vítima, tem valor probatório significativo, uma vez que suas declarações são concisas e taxativas, tanto na fase policial quanto em juízo, estando coerente com o contexto probatório dos autos, não havendo prova de que, deliberadamente, incriminariam um inocente tão somente por vingança ou tampouco por interesse pessoal.

Destarte, é cediço que nos delitos desta natureza, a palavra da vítima assume especial valoração, posto que é sabido que tais delitos ocorrem preponderantemente na clandestinidade, sem nenhuma testemunha presencial, não se vislumbrando indícios de que as ofendidas estivessem incriminando injustamente o agente acerca de tais fatos.

De fato, em infrações praticadas no âmbito doméstico e familiar, há que se dar elevado crédito ao depoimento da própria vítima, já que em delitos deste jaez, cometidos quase sempre às ocultas, mostra-se difícil a obtenção de prova sobre a autoria delitiva.

Nesse sentido:

“(...) 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018)....”

(RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019). ”

Em casos análogos essa Corte de Justiça já se manifestou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA E PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – DE OFÍCIO – DECOTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – APELO DESPROVIDO.

1. O testemunho da vítima, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação.

2. Imperativo o decote da sanção pecuniária quando os tipos penais estabelecerem reprimendas alternativas, a interditar a aplicação cumulativa de penas privativas de liberdade e pecuniárias. ”

(N.U 0002540-14.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). ”

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO – RECURSO IMPROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório. ”

(N.U 0017051-17.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019).
”

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DAS VÍTIMAS ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – APELO DESPROVIDO. O testemunho das vítimas, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação, máxime quando roborados pela configuração dos vetores subjetivos das condutas [dolo!].”

(N.U 0002941-29.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019) ”

Logo,
não há que se falar em absolvição do apelante por ausência probatória ou atipicidade da conduta, haja vista que a palavra da vítima, coerente e segura, corroborada com as demais provas acostadas aos autos, são suficientes para demonstrar a conduta ilícita do acusado, que se amolda perfeitamente ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP).

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
desprovejo o recurso
interposto em favor de
Rony Paulo de Jesus Souza,
mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021